Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730077-38.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA FERREIRA DE SOUSA ZEBA APELADO: NELSON DEOLINO DE JESUS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 cinco) dias, sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora